Tribunal: STF
Processo: RE 100806
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-18
Data de publicação: 1983-10-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR APOSSAMENTO DE TERRAS EM CHAMADA
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. JUROS MORATORIOS. GLOSA NOS CALCULOS DA
EXECUÇÃO, AO ENTENDIMENTO DE QUE A DECISÃO EXEQUENDA OS EXCLUIRA, EM
BENEFICIO DOS COMPENSATORIOS DE 12%, UNICOS QUE SERIAM DEVIDOS.
NÃO-CARACTERIZAÇÃO DE DIVERGENCIA COM A SÚMULA 254. APLICAÇÃO DA
RESTRIÇÃO CONTIDA NO ART-325, VI, DO REGIMENTO INTERNO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.